Tribunal: TJSP
Processo: 1158578-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária não verificada. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados. Inexistência da verossimilhança das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária não verificada. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados. Inexistência da verossimilhança das alegações da parte autora. Inversão do ônus probatório. Descabimento. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.